Tribunal: STF
Processo: HC 69330
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". CRIME CONTINUADO - PENAS CUJA SOMA
EXCEDE TRINTA ANOS. SIGNIFICADO DO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL.
          RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA: PENA SUPERIOR A
TRINTA ANOS. O ARTIGO 75 DO CÓDIGO PENAL PREVE ESTE LAPSO TEMPORAL
COMO PRAZO MAXIMO DE ENCARCERAMENTO EFETIVO, E E PARA ESSE FIM - E
NENHUM OUTRO - QUE SEU PAR. 1. MANDA SEJAM AS PENAS OPORTUNAMENTE
UNIFICADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
          "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.